Tribunal: TJDFT
Processo: 0714101-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
DESPACHO Os contendedores juntaram aos autos termo de desistência do recurso assinado por seus advogados. Ocorre que ao representante do recorrente não foi outorgado poder para tanto na procuração sob ID 60638746. Assim, concedo ao agravante o prazo de 5 (cinco) dias para a regularização do instrumento. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de agosto de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006